Tribunal: TJES
Processo: 0002615-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002615-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN DE LIMA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. E
N
O ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. 1.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 2.
PREQUESTIONAMENTO. 3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que o apelante ostenta maus antecedentes, diante de sua condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prolação da sentença condenatória no presente feito. 2. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 33, da Lei de Drogas, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
IVAN DE LIMA VICENTE
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 36/37-verso).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 17 de março de 2022, por volta das 19:46, na Rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, local conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, o denunciado acima qualificado, trazia consigo 30 (trinta) pinos de substância análoga a 'COCAÍNA", tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...].

Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no endereço supracitado, ocasião em que visualizaram um indivíduo abaixado junto a um veículo em uma parte escura da rua, sendo que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga a pé e lançou uma bolsa sob um terreno, fato que levantou suspeitas, o que motivou a sua detenção pela guarnição.

Extrai-se dos autos que durante revista pessoal no indivíduo, que inicialmente se identificou falsamente, nada de ilícito fora encontrado, contudo, ao arrecadarem a bolsa lançada no terreno, os agentes lograram êxito em
l
oca
li
zar e apreender 30 (trinta) pinos de substância análoga a "COCA
Í
NA".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e do artigo 307, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 53/55 dos autos físicos, a defesa requer
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona o artigo 33, da Lei de Drogas, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de tráfico de drogas pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pedido de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa,
o que não ocorre no caso em questão.

Isso porque, consoante se verifica nos autos, o acusado possui condenação por crime anterior aos fatos apurados neste feito, com trânsito em julgado, nos autos da Ação Penal nº 0013353-07.2021.8.08.0024 (delito praticado em 25 de julho de 2021 e trânsito em julgado da sentença condenatória em face do réu na data de 29/08/2022), razão pela qual o recorrente não preenche o requisito de ser portador de bons antecedentes, de modo a não ser aplicável, em seu favor, a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PRETÉRITA. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De fato, tal como sustentou a defesa no agravo regimental, a jurisprudência desta Corte Superior veda a utilização de inquéritos policiais em andamento ou ações penais em curso para negar a aplicação do redutor em análise. Todavia, a situação dos autos é diversa, uma vez que
o acusado registrada contra si condenação criminal já transitada em julgado, no momento em que foi proferida a sentença.
2. A simples leitura da decisão agravada deixa claro que,
embora o registro pretérito em questão não caracterizasse reincidência - por se tratar de condenação que transitou em julgado em data posterior à da prática do crime apurado nos autos -, como esse decisum já era definitivo no momento da prolação da sentença na ação penal objeto do writ, configurava maus antecedentes e, por conseguinte, impedia a incidência da minorante por expressa vedação legal
. 3. Como se extrai da decisão agravada, a conduta apurada na ação penal em análise ocorreu em 12/10/2009, e o trânsito em julgado da condenação utilizada para negar a redução da pena, em 27/10/2009. A sentença combatida nestes autos foi proferida em 30/5/2011, quando o referido registro anterior já havia transitado em julgado. 4. Os precedentes citados pelo agravante não são aplicáveis ao presente caso, por tratarem da utilização de feitos criminais em andamento para impedir a diminuição da pena. 5. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 853.371; Proc. 2023/0327461-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 03/10/2023; DJE 10/10/2023).

Portanto,
inviável a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, em favor do réu Ivan
de Lima Vicente
, devendo ser mantida a pena que lhe foi fixada para tal crime pelo magistrado sentenciante, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou por prequestionados
o artigo 33, da Lei de Drogas, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para,
no mérito,

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)